Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORAIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso. A ausência de impugnação específica ou demonstração de desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do apelo. A parte recorrente não está obrigada a impugnar todos os fundamentos da sentença, se estiverem demonstradas com clareza as razões para reformá-la e se forem atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 1.010, do CPC.
2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade.
3. Na vigência da Resolução n. 3.695/2009 CMN, já era possível a revogação da autorização do débito automático em conta corrente, conforme entendimento do STJ.
4. É indevida a devolução dos valores descontados na conta do consumidor após o pedido administrativo, uma vez que a instituição financeira os realizou com base na validade e licitude dos contratos celebrados.
5. No caso em apreço, uma vez confirmada a celebração dos contratos de empréstimo e o protocolo da revogação da autorização, deve ser mantida a sentença que determinou a suspensão dos descontos na conta da agravada.
6. Apelações desprovidas.